Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR MILHAS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REEMBOLSO DEVIDO. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, TRANSPORTE AÉREO PORTUGUÊS S/A, em face de sentença, que na ação declaratória c/c restituição, julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 8.495,26 (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), ao autor/recorrido.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende sua ilegitimidade passiva para configurar no polo passivo da referida ação, sob alegação de que as passagens foram adquiridas através do programa de milhas da Gol. Sustenta que informou com a devida antecedência acerca do cancelamento dos voos não havendo qualquer falha na prestação do seu serviço. Aduz que foi condenada a indenizar valores referentes ao custo médio de duas passagens aéreas, contudo tal condenação gera enriquecimento ilícito do recorrido, tendo em vista que o autor não despendeu referidos valores. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 40038823). Contrarrazões apresentadas (ID. 40038829).
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A parceria entre a companhia aérea recorrente e a empresa SMILES para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, inclusive nos casos de cancelamento/alteração unilateral do voo, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. (Acórdão 1227308, 07352524220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020). Desse modo, remanesce a responsabilidade solidária da parte ré/recorrente perante a parte consumidora sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
6. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
7. Narrou o recorrido em sua inicial que, em 13/08/2021, adquiriu duas passagens aéreas para o trecho Brasília-Lisboa, realizando o pagamento através de milhas SMILES, no valor de 296.800 milhas, mais o valor de R$ 495,26 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) referente as taxas de embarque. Afirmou que, em 27/03/2022, adquiriu mais 56.000 milhas pagando a importância de RS 3.000,00 (três mil reais) para adquirir as passagens da volta. Relatou que, em 28/03/2022, recebeu a notificação de que o voo da ida, previsto para 18/05/2022, havia sido cancelado. Desse modo, buscou a tutela jurisdicional para que fosse indenizado por danos materiais no valor R$ 8.000,00 equivalente ao custo atual das passagens (duas) de IDA (BSB/LISBOA; VÔO EXECUTIVO DIRETO); bem como, taxas de embarque, pagas no ato, no valor de R$ 495,26 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) perfazendo um total de R$ 8.495,26, (oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).
8. No caso sob análise, é incontroverso que houve o cancelamento das passagens da ida pela companhia aérea, bem como, que o autor foi advertido do cancelamento com antecedência. Desse modo, cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da requerida/recorrente quanto ao referido cancelamento.
9. Nos termos do artigo 12 da Resolução 556 da ANAC, o dever da companhia aérea é de informar o passageiro com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência mínima. No caso presente, a passagem estava marcada para 18/05/2022, e o autor afirma que foi comunicado do cancelamento em 28/03/2022. Na Resolução anterior de no 400 de 2016, o prazo mínimo era de 72 (setenta e duas) horas de antecedência. Portanto, nesse ponto, não houve qualquer situação que configure falha na prestação do serviço.
10. Todavia, o cancelamento unilateral do voo, ainda que com antecedência, não exclui a responsabilidade da recorrente pela restituição dos valores pagos pelo autor/recorrido referente ao transporte cancelado.
11. Desse modo, deve a recorrente proceder a devolução da quantia originariamente desembolsada para aquisição dos bilhetes aéreos, consoante ao que estabelece o Código Civil em seu art. 884: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.
12. Contudo, considerando que o autor efetuou a compra das passagens aéreas, utilizando as milhas adquiridas do programa SMILES; o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, sob pena de enriquecimento sem causa.
13. Assim, o valor a ser devolvido cinge-se àquele pago, no ato, pelas taxas de embarque no valor de R$ 495,26 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), enquanto as milhas deverão ser estornadas no total de 296.800 milhas (duzentos e noventa e seis mil e oitocentas milhas).
14. Nesse sentido, cita-se julgados desta Turma:
“7. Os autores comprovaram que suportaram danos materiais em razão da falha na prestação dos serviços da requerida. Conforme a documentação anexada com a inicial, os recorridos pagaram as quantias de R$ 3.266,48 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) de taxa de embarque; R$ 5.241,74 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) de 50% do valor das diárias em hotel; R$ 343,46 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) de IOF sobre a operação da hospedagem e R$ 467,27 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) de seguro viagem, o que totaliza o montante de R$ 9.318,95 (nove mil trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) que deve ser ressarcido aos consumidores. Além das referidas quantias, os autores se valeram de 280.000 milhas (ID 34837266) que devem, igualmente, ser restituídas aos autores, porém da mesma forma como foram usadas, isto é, em milhagem e não em dinheiro.” (Acórdão n. 1428662, Segunda Turma Recursal, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Publicação no PJ-e 15/06/2022).
“Contudo o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, no caso, milhas aéreas. Assim, o valor a ser devolvido cinge-se àquele pago pelas taxas (R$1.198,79), enquanto as milhas deverão ser estornadas pela empresa, no total de 190.000 milhas, já incluso o desconto do percentual estabelecido em sentença” (Acórdão n. 1405024, Segunda Turma Recursal, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Publicação no PJ-e 16/03/2022).

15. Ressalta-se que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser arguida na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo da conversão em perdas e danos.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que a restituição do valor das passagens aéreas canceladas e das taxas de embarque ocorram na mesma forma de sua aquisição.
17. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.